Tribunal: CARF
Processo: 10166.722714/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722714/2012-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.354 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ARY RENATO KERN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
MOLÉSTIA GRAVE. APOSENTADORIA OU PENSÃO. ISENÇÃO.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-69.760 da 6a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 65 e segs.).
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da DRF/Brasília/DF,
notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2011,
ano-calendário 2010. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 4.937,50,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
- Omissão de Rendimentos Recebidos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício
recebido da fonte pagadora Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722714/2012-85
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.354 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722714/2012-85

no valor de R$ 66.242,55. Na apuração do imposto devido, foi compensado o imposto
retido na fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Complementação da Descrição dos Fatos
Foi acrescida a seus rendimentos tributáveis a quantia de R$ 66.242,55, por uso
indevido de isenção fiscal, no recebimento de pensão da empresa CNPJ no
33.754.482/0001-24 – CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO
BRASIL, uma vez que o Laudo Médico apresentado, não indica a evolução da doença
para “alienação mental”, por conseqüência de doença qualificada como CID 10 – G40
– F20.
O Enquadramento Legal encontra-se na referida notificação.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 13/02/2012, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 55).
Em 09/04/2012, em petição às fls. 03, o contribuinte, por meio de sua representante,
pede para que se considere a SRL apresentada em tempo hábil. Alega que de acordo
com o laudo médico emitido pela Gerência Executiva do INSS do Distrito Federal é
portador de doença isenta do pagamento do imposto de renda a partir de 23/02/2005,
com diagnóstico (CID10 F20).
Em pedido de Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL), protocolado em
05/03/2012 (fl. 05), o contribuinte alega que:
- é portador de doença isenta do pagamento de imposto de renda conforme Laudo
Médico da Gerência Executiva do INSS do Distrito Federal com diagnóstico (CID10
F20);
- procurou o atendimento da Receita Federal e foi orientado a informar os rendimentos
como isentos;
- não omitiu nenhum rendimento, apenas procedeu conforme instruções da Receita
Federal e Laudo Pericial.
Requer a retificação do lançamento para isenção total dos rendimentos.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Primeiramente, esclareça-se que será tomada como impugnação a petição constante da
fl. 05 elaborada como Solicitação de Retificação de Lançamento-SRL, por não haver
previsão na notificação de lançamento para apresentação de SRL e, sim, de
impugnação.
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 7.574,
de 2011, sendo tempestiva, motivo pelo qual dela se toma conhecimento, para examinar
as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Registre-se, também, que a petição de fl. 03 é assinada por Vera Alice Andrade Kern
que detém a curatela do sujeito passivo desde 20/10/2009 conforme Termo de Curatela
expedido pelo Juízo de Direito da Primeira Vara de Família de Brasília – DF (fl. 19).
À análise da infração apurada.
- Omissão de Rendimentos Recebidos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
O art. 39, inciso XXXIII e parágrafos 4o e 5o, do Decreto no 3.000, de 29/03/1999 –
RIR/99, trata de isenção por moléstia grave:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
. . .
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.354 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722714/2012-85

XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
. . .
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
. . .
Do dispositivo legal acima transcrito, infere-se que duas condições básicas devem ser
comprovadas, concomitantemente:
- que os rendimentos percebidos pelo portador da moléstia grave prevista em lei sejam
oriundos de aposentadoria ou reforma;
- que a moléstia grave, contraída antes ou após a aposentadoria ou reforma, seja
comprovada através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade
do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle.
O impugnante alega que é portador de doença isenta do pagamento do imposto de renda
a partir de 23/02/2005, com diagnóstico CID10 F20.
Para tanto, junta aos autos laudo médico, emitido em 10/08/2011, pela Gerência
Executiva do INSS do Distrito Federal, enquadrando o contribuinte como isento do
imposto de renda com diagnóstico CID10 F20 a partir de 23/02/2005 (fl. 18).
A CID10 F20 trata de Esquizofrenia, doença não elencada dentre aquelas passíveis de
isenção do imposto de renda e constante do art. 39, inciso XXXIII acima transcrito.
O art. 111, da Lei no 5.172, de 25/10/1966 – Código Tributário Nacional – CTN trata da
interpretação da legislação tributária:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
De acordo com a Portaria MF no 203, de 14/05/2012 que aprova o Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil-RFB cabe às suas Delegacias da Receita Federal
e Delegacias da Receita Federal de Julgamento apreciar pedidos de isenção:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.354 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722714/2012-85

Art. 224. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil - DRF, à Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Pessoas Físicas - Derpf, às Alfândegas da Receita Federal
do Brasil - ALF e às Inspetorias da Receita Federal do Brasil - IRF de Classes
“Especial A”, “Especial B” e “Especial C”, quanto aos tributos administrados pela
RFB, inclusive os destinados a outras entidades e fundos, compete, no âmbito da
respectiva jurisdição, no que couber, desenvolver as atividades de arrecadação,
controle e recuperação do crédito tributário, de análise dos dados de arrecadação e
acompanhamento dos maiores contribuintes, de atendimento e interação com o
cidadão, de comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e
segurança da informação, de programação e logística, de gestão de pessoas, de
planejamento, avaliação, organização, modernização, e, especificamente:(Redação
dada pelo(a) Portaria MF no 512, de 02 de outubro de 2013)
. . .
X - executar as atividades relacionadas à restituição, compensação, reembolso,
ressarcimento, redução e reconhecimento de imunidade e isenção tributária, inclusive
as relativas a outras entidades e fundos;
Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado
o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em
processos administrativos fiscais:
. . .
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão, isenção e
redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), e exclusão do
Simples e do Simples Nacional.
Portanto, cabe à Receita Federal do Brasil a apreciação dos pedidos de isenção por
moléstia grave e no caso em análise neste acórdão não restou comprovado que o
contribuinte é portador de moléstia grave, uma vez que o laudo médico indica
Esquizofrenia – CID10 F20, doença não elencada dentre aquelas passíveis de isenção e
constante do art. 39, inciso XXXIII do Decreto no 3.000/99.
Assim, mantém-se a infração apurada de omissão de rendimentos.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo a
infração apurada pela autoridade lançadora.

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/02/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 21/03/2016, Recurso Voluntário, fl. 78, sustentando, em apertada síntese, que seus
rendimentos são isentos por ser portador de moléstia grave, conforme documentos
comprobatórios juntados aos autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.354 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722714/2012-85

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Isenção do IR sobre proventos de aposentadoria – doença grave
O contribuinte foi autuado por omissão de rendimentos e apresentou impugnação
alegando ser portador de moléstia grave relacionada na lei que concede isenção.
A turma julgadora da primeira instância, conforme acima relatado, considerou não
atendidas as condições para o gozo da isenção porque não restou comprovado que o contribuinte
é portador de moléstia grave, uma vez que o laudo médico oficial trazido indica diagnóstico de
doença não elencada dentre aquelas passíveis de isenção. Não há controvérsias na lide acerca de
serem os rendimentos proventos de aposentadoria.
Da análise da documentação disponibilizada nos autos tem-se que o “Laudo
Médico Pericial para fins de Isenção de Imposto de Renda”, emitido por médico do INSS (fl.
84), indica expressamente o CID da doença da qual o interessado é portador, concluindo ao final
tratar-se de moléstia elencada na lei isentiva do imposto de renda.
Ora, não cabe ao julgador administrativo, leigo em medicina, classificar uma
específica forma de doença dentre as descrições relacionadas pelo legislador como sendo
moléstia que possibilita o benefício da isenção, sendo essa uma atribuição privativa do
profissional médico. Tal classificação foi no caso feita pela perícia do INSS e atestada em
relatório específico para o fim aqui avaliado.
Como o relatório emitido por serviço médico oficial atesta ser a doença
classificada entre as listadas na lei que isenta seu portador do imposto de renda, devem ser
acatados os argumentos de defesa do recorrente.
Entendo então que, no caso concreto, atendidos os condicionantes legais para que
se faça jus à isenção do imposto por moléstia grave, deve ser afastado o crédito lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 97
DF CARF MF
Original